Tribunal: TJSP
Processo: 1059022-70.2024.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Posturas Municipais
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Remessa oficial – Mandado de Segurança – Expedição de habite-se condicionada ao recolhimento de ISS – Tributo municipal - Competência das 14a., 15a. e 18a. Câmaras de Direito Público deste Tribunal. Resolução no 623/2013. Recurso não conhecido, com determinação.